Tribunal: STJ
Processo: 5031266-34.2012.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192868 - TO(2025/0018354-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PECULIO RESERVA DA POLICIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA - TO002135B
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: BRUNO NOGUTI DE OLIVEIRA - TO004875B
TULIO LIMA BRANDAO - TO012412
RECORRIDO
: EDIVARDES GOMES DE SOUSA
RECORRIDO
: JOSENILDO PANTALEAO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO -
TO000195B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença
de improcedência e não conheceu da apelação por ausência de impugnação
específica e irregularidade de representação, reputando inviável a nomeação de
administrador provisório.
2. A controvérsia é sobre ação monitória fundada em contrato de empréstimo
firmado em
com repasse de R$ 100.000,00 por dois cheques, de R$
15/2/2008,
80.000,00 e de R$ 20.000,00, visando ao recebimento dos valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência
de pressuposto processual válido, ante a inexistência de diretoria desde 2016 e
inaptidão cadastral.
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
negando provimento ao agravo interno e reafirmando a necessidade de
impugnação específica (art. 932, III, do CPC), a ausência de representação
processual válida e a impossibilidade de nomeação de administrador provisório.
Documento eletrônico VDA55100610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f4e185d-de01-4f45-946f-866b6e03398b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
III, do
art. 932,
CPC à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os arts. 4o e 932,
parágrafo único, do CPC impõem prévia intimação para saneamento de vício antes
do não conhecimento do recurso; e (iii) saber se o
do CC autoriza, no caso
art. 49
concreto, a nomeação de administrador provisório para suprir a representação da
entidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida. A Corte local reconheceu a dissociação das
razões da apelação em relação à sentença, hipótese que não se revê em recurso
especial, por demandar reexame de fatos e provas, incidindo na espécie a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A primazia do mérito não afasta vícios insuperáveis de admissibilidade nem
substitui a exigência de regularidade de representação.
8. A nomeação de administrador provisório pressupõe a existência regular da
pessoa jurídica. A inaptidão cadastral e a ausência de direção eleita impedem a
medida. A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da
Tese de julgamento
dialeticidade recursal e da regularidade de representação demanda reavaliação do
conjunto fático-probatório. 2. O princípio da primazia do mérito não autoriza
ultrapassar vícios insuperáveis de admissibilidade nem supre a ausência de
representação válida. 3. A nomeação de administrador provisório exige existência
regular da pessoa jurídica, sendo inviável quando constatada sua inaptidão
cadastral”.
CPC, arts. 4o, 85, § 11, e 932, parágrafo único e
Dispositivos relevantes citados:
III; CC, art. 49.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.855.462/MG,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.503.932/SP,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
24/9/2019;
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
AREsp n. 2.938.029/DF,
julgados em 25/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f4e185d-de01-4f45-946f-866b6e03398b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f4e185d-de01-4f45-946f-866b6e03398b

RECURSO ESPECIAL No 2192868 - TO(2025/0018354-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PECULIO RESERVA DA POLICIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA - TO002135B
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: BRUNO NOGUTI DE OLIVEIRA - TO004875B
TULIO LIMA BRANDAO - TO012412
RECORRIDO
: EDIVARDES GOMES DE SOUSA
RECORRIDO
: JOSENILDO PANTALEAO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO -
TO000195B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença
de improcedência e não conheceu da apelação por ausência de impugnação
específica e irregularidade de representação, reputando inviável a nomeação de
administrador provisório.
2. A controvérsia é sobre ação monitória fundada em contrato de empréstimo
firmado em
com repasse de R$ 100.000,00 por dois cheques, de R$
15/2/2008,
80.000,00 e de R$ 20.000,00, visando ao recebimento dos valores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência
de pressuposto processual válido, ante a inexistência de diretoria desde 2016 e
inaptidão cadastral.
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos,
negando provimento ao agravo interno e reafirmando a necessidade de
impugnação específica (art. 932, III, do CPC), a ausência de representação
processual válida e a impossibilidade de nomeação de administrador provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
III, do
art. 932,
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

CPC à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os arts. 4o e 932,
parágrafo único, do CPC impõem prévia intimação para saneamento de vício antes
do não conhecimento do recurso; e (iii) saber se o
do CC autoriza, no caso
art. 49
concreto, a nomeação de administrador provisório para suprir a representação da
entidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida. A Corte local reconheceu a dissociação das
razões da apelação em relação à sentença, hipótese que não se revê em recurso
especial, por demandar reexame de fatos e provas, incidindo na espécie a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A primazia do mérito não afasta vícios insuperáveis de admissibilidade nem
substitui a exigência de regularidade de representação.
8. A nomeação de administrador provisório pressupõe a existência regular da
pessoa jurídica. A inaptidão cadastral e a ausência de direção eleita impedem a
medida. A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da
Tese de julgamento
dialeticidade recursal e da regularidade de representação demanda reavaliação do
conjunto fático-probatório. 2. O princípio da primazia do mérito não autoriza
ultrapassar vícios insuperáveis de admissibilidade nem supre a ausência de
representação válida. 3. A nomeação de administrador provisório exige existência
regular da pessoa jurídica, sendo inviável quando constatada sua inaptidão
cadastral”.
CPC, arts. 4o, 85, § 11, e 932, parágrafo único e
Dispositivos relevantes citados:
III; CC, art. 49.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.855.462/MG,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.503.932/SP,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
24/9/2019;
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
AREsp n. 2.938.029/DF,
julgados em 25/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PECÚLIO RESERVA DA
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
TOCANTINS com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo interno em
apelação nos autos de ação monitória.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

O julgado foi assim ementado (fl. 1.331):

1. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE REGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA INAPTA. IMPOSSIBILIDADE
DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1.1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida
impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do
III, do CPC,
art. 932,
sendo insuficiente a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial, sem
combate direto aos fundamentos da decisão.
1.2. A nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica, prevista no
artigo. 49 do Código Civil, depende da existência regular da entidade. A inaptidão
cadastral do agravante impede tal nomeação, não sendo cabível em casos de
dissolução de fato da pessoa jurídica.
1.3. O princípio da primazia do mérito não afasta a necessidade de cumprimento dos
pressupostos processuais, sendo inaplicável no presente caso, onde a ausência de
regularidade formal e processual inviabiliza qualquer solução de mérito.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o e 932, III, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão não observou a regra de possibilitar a correção de vícios sanáveis antes de
não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica; e
b) 49 do Código Civil, porquanto se mostra possível a nomeação de
administrador provisório para suprir a vacância administrativa e garantir a
representação processual da entidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao não aplicar o princípio da dialeticidade de forma ampla e ao
rechaçar a nomeação de administrador provisório. Indica como paradigmas o
AgRg no
o
o
AREsp n. 742.35/SP,
REsp n. 1.729.178/RS,
REsp n. 1.662.911/SP,
o AgInt no
e precedentes de tribunais estaduais (TJSP,
AREsp n. 651.635/PR
Apelação Cível 1009074-63.2019.8.26.0562; TJPR, Agravo de Instrumento
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

0075096-05.2020.8.16.0000), nos quais se prestigia a solução de mérito e a
intervenção judicial para assegurar representação.
Requer o provimento do recurso para que se conheça da apelação para
que se julgue o mérito, reconhecendo-se a possibilidade de nomeação de
administrador provisório e aplicando-se os princípios da dialeticidade e da
primazia do julgamento de mérito. Requer ainda a assistência judiciária gratuita.
Contrarrazões às fls. 1.321-1.324.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou o cumprimento de contrato de empréstimo celebrado em
com
15/2/2008,
repasse de R$ 100.000,00 por meio de dois cheques, de R$ 80.000,00 e de R$
20.000,00, buscando receber os valores aduzidos.
Na decisão monocrática, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o
pedido, reconhecendo a ausência de pressuposto processual válido por inexistência
de diretoria desde 2016 e inaptidão cadastral.
Na via recursal, o relator não conheceu da apelação por ausência de
impugnação específica e por irregularidade na procuração, destacando a
inviabilidade de nomeação de administrador provisório.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos, negando provimento ao agravo interno e reafirmando: a necessidade
de impugnação específica (art. 932, III, do Código de Processo Civil), a ausência
de representação processual válida e a impossibilidade de nomeação de
administrador provisório, por exigir a existência regular da entidade.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

II - Dialeticidade recursal
A parte recorrente alega violação do art. 932, III, do CPC, fundamentada
na necessidade de possibilitar às partes a correção de vício antes de reconhecer a
inadmissibilidade recursal.
O Tribunal
, ao analisar o contexto fático-probatório, afirmou não
a quo
ter a parte apelante impugnado especificamente as razões da sentença, ensejando a
inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão (fls. 1.277-1.278):

No presente caso, o que se verifica é uma Apelação com alegações cujas
razões recursais se limitaram a repetir
praticamente toda a Petição
ipsis litteris
constante no Evento 161 dos Autos de origem, sem atacar especificamente os
fundamentos da Sentença, em nítido desrespeito ao princípio da dialeticidade
recursal.
[...]
Por outro lado, o apelante não contrapôs os referidos fundamentos em suas
razões recursais, de modo a revelar porque estes estariam equivocados. Em nenhum
momento rebateu os fundamentos principais da Sentença. Apenas repetiu a Petição
constante no Evento 161 de forma absolutamente genérica.
Ainda que no início do recurso tenha citado trechos da Sentença, ao invés de
dialogar com os fundamentos desta, rebatendo os fundamentos, apenas reiterou os
argumentos da petição anterior.
No presente caso, verifica-se que o agravante limitou-se a reiterar os
argumentos trazidos na petição inicial, sem, contudo, atacar de forma específica os
fundamentos da Sentença que julgou extinto o processo por ausência de pressuposto
processual válido, notadamente a irregularidade na representação da entidade
agravante.

Assim, para afastar as conclusões do Tribunal local, seria necessário
o reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal e negativa
de prestação jurisdicional.
2. A parte agravante sustenta que as razões da apelação combateram
especificamente os fundamentos da sentença, especialmente ao contrapor a tese da
impenhorabilidade do bem de família à exceção aplicada na origem (art. 3o, V, da
. Afirma que o Tribunal de origem violou os artigos 3o, 8o e
Lei no 8.009/1990)
1.013 do Código de Processo Civil ao não conhecer do apelo.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
recursal; e (ii) saber se a análise da controvérsia demanda reexame de fatos e
provas, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso
confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o Tribunal de origem constatou que as razões da apelação estavam
dissociadas dos fundamentos da sentença, configurando vício formal que impede a
análise do mérito do recurso.
6. A aferição da impugnação específica aos fundamentos da sentença
demanda análise comparativa entre o conteúdo da sentença, as razões do apelo
e o acervo probatório, procedimento que excede a mera revaloração jurídica e
configura reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma precisa e inequívoca, como o
acórdão recorrido teria negado vigência aos dispositivos legais apontados, limitando-
se a mencionar os preceitos legais sem explicitar a forma de contrariedade, atraindo
o óbice da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.855.462/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
destaquei.)
30/10/2025,
III - Primazia do mérito
Quanto à violação dos arts. 4o e 932, parágrafo único, do CPC, sustenta
o recorrente ser necessária a prévia intimação da parte antes do não conhecimento
do recurso, diante da existência de algum vício.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

A decisão recorrida reconheceu a impossibilidade de a primazia do
mérito ser utilizada como fundamento para afastar vícios insuperáveis do recurso.
Confira-se trecho do julgado (fl. 1.279):

O agravante também invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito,
consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, que determina que o
Judiciário deve buscar, sempre que possível, uma solução de mérito para os litígios.
No entanto, este princípio não pode ser utilizado para afastar vícios processuais que,
como no presente caso, são insuperáveis.
O princípio da primazia do mérito não afasta a necessidade de cumprimento
dos pressupostos processuais, nem se sobrepõe às exigências de regularidade formal
e material.
A prevalência do julgamento de mérito ocorre apenas quando os vícios são
sanáveis, o que não se verifica na hipótese em análise. O agravante não demonstrou
possuir representação processual válida, o que inviabiliza qualquer solução de
mérito.
É preciso observar que o princípio da primazia do mérito não autoriza a
superação de vícios formais e processuais quando estes são insuperáveis, como é o
caso da inaptidão da entidade para estar em juízo. Não se trata aqui de mero vício
sanável, mas de ausência de pressupostos processuais indispensáveis ao
prosseguimento da demanda.

A decisão proferida pela Corte local está em consonância com o
entendimento do STJ de que o princípio da primazia do mérito não pode ser
utilizado como subterfúgio para afastar os requisitos de admissibilidade recursal.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica ao óbice aplicado na origem, com incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou que houve impugnação específica no agravo em recurso
especial ao fundamento de inadmissibilidade, sustentando o prequestionamento dos
arts. 50, inciso I, parágrafo único, e 51, da
Invocou, ainda, os
Lei no 6.766/79.
princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

3. Requereu a reconsideração da decisão agravada para conhecer o agravo em
recurso especial e, sucessivamente, a reforma da decisão para conhecer e prover o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, com incidência da
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial, conforme exigido pelos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos da Súmula 182/STJ.
6. A mera alegação genérica de prequestionamento, sem a demonstração
concreta e pormenorizada de como a Corte de origem teria apreciado a controvérsia,
não atende ao princípio da dialeticidade, essencial à conformação do agravo em
recurso especial.
7. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito
não afastam os requisitos de admissibilidade recursal, sendo imprescindível a
observância das normas processuais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de prequestionamento não supre a exigência
de demonstração concreta e pormenorizada de como a Corte de origem teria
apreciado a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I;
arts. 50, inciso I, parágrafo único, e 51.
Lei no 6.766/79,
Jurisprudência
relevante
citada:

Súmula
182/STJ.
(AgRg
no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
AREsp n. 2.938.029/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/11/2025,
28/11/2025,
IV - Nomeação de administrador
A parte recorrente alega violação do
do CC, defendendo a
art. 49
possibilidade de nomeação de administrador provisório para suprir a vacância
administrativa e garantir a representação processual da entidade.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

O Tribunal
, ao analisar o contexto fático-probatório, reconheceu
a quo
que a entidade recorrente está inapta, sem direção eleita desde 2026 e em situação
irregular quanto a sua existência. Observe-se (fl. 1.278):

De igual forma, registre-se que a Sentença recorrida reconheceu a ausência de
pressuposto processual de validade, uma vez que a entidade agravante encontra-se
sem diretoria eleita desde 2016 e inapta, conforme documentos juntados aos Autos.
Tal situação inviabiliza a continuidade da ação, uma vez que o PECÚLIO
RESERVA não possui representante legal constituído para atuar em juízo.
O agravante sustenta que seria possível a nomeação de um administrador
provisório para suprir a ausência de diretoria, conforme prevê o artigo 49 do Código
Civil, que estabelece: “se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a
requerimento de qualquer interessado, nomear- lhe-á administrador provisório.” No
entanto, tal argumento não se aplica ao caso concreto, pois, para que a nomeação de
um administrador provisório seja viável, é necessário que a pessoa jurídica em
questão possua existência regular. No presente caso, o PECÚLIO RESERVA
encontra-se inapto junto à Receita Federal por omissão de declarações, o que
impede a adoção da medida pretendida.

Assim, o acolhimento da irresignação demandaria reanálise de matéria
de fatos e provas dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DO
SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI). NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
NATUREZA
JURÍDICA
DA
AGRAVADA.
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A
DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A indicação de dispositivos legais tidos por violados sem a demonstração
de forma clara e objetiva da alegada ofensa consubstancia deficiência de
fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da
controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais
trazidas aos autos, reconheceu que a agravada é pessoa jurídica regularmente
constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI - M.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

E), sendo, portanto, imprescindível a prévia desconsideração da personalidade
jurídica para constrição de bens registrados em nome do sócio.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no
tocante à comprovação da regularidade da constituição da pessoa jurídica,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.503.932/SP,
DJe de
destaquei.)
24/9/2019,
14/10/2019,

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: f0e76d47-54cb-4183-97e1-df67488ec8c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.192.868 / TO
Número Registro: 2025/0018354-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50312663420128272729
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PECULIO RESERVA DA POLICIA MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA - TO002135B
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: BRUNO NOGUTI DE OLIVEIRA - TO004875B
TULIO LIMA BRANDAO - TO012412
RECORRIDO
: EDIVARDES GOMES DE SOUSA
RECORRIDO
: JOSENILDO PANTALEAO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO -
TO000195B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:23
Código de Controle do Documento: 0708356e-26f4-4b39-b77e-273e869f2cd7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:23
Código de Controle do Documento: 0708356e-26f4-4b39-b77e-273e869f2cd7